Tribunal: TJSP
Processo: 1017324-38.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Responsabilidade Civil. Acidente de consumo. Ação de reparação de danos. Improcedência. Queda da autora em supermercado. Alegação de que teria escorregado em fruta que se encontrava no chão. Fato controverso e prova testemunhal que desabona tal assertiva. Regra de inversão do ônus da prova que não se aplica à hipótese em face da ausência de verossimilhança das alegações deduzidas inicialmente.

Ementa:
Responsabilidade Civil. Acidente de consumo. Ação de reparação de danos. Improcedência. Queda da autora em supermercado. Alegação de que teria escorregado em fruta que se encontrava no chão. Fato controverso e prova testemunhal que desabona tal assertiva. Regra de inversão do ônus da prova que não se aplica à hipótese em face da ausência de verossimilhança das alegações deduzidas inicialmente. Encargo que competia à autora. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Danos materiais e morais indevidos. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Ausente a verossimilhança das alegações deduzidas inicialmente, cabia à autora a comprovação dos elementos constitutivos do direito que invoca, de modo a amparar a pretensão voltada à reparação de danos, conforme lhe impunha a regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, a prova produzida não corrobora a conduta ilícita atribuída à parte ré, não restando configurada, portanto, qualquer obrigação de indenizar.